Tribunal: TJMT
Processo: 1046000-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1046000-87.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO PECUÁRIO. IMÓVEL EM CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DE UMA DAS COPROPRIETÁRIAS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO E DESOCUPAÇÃO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PERIGO DE DANO REVERSO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à suspensão de contrato de arrendamento pecuário e à desocupação imediata do imóvel rural "Fazenda Ferrana". O Juízo de origem entendeu necessária a dilação probatória ante a ausência de probabilidade do direito e do perigo de dano imediato.
2. Requerimentos do recurso: (i) suspensão dos efeitos do contrato de arrendamento e desocupação do imóvel, sob fundamento de nulidade absoluta do negócio jurídico por ausência de anuência de todas as condôminas; e (ii) reconhecimento da violação ao art. 1.314, parágrafo único, do Código Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a oposição de uma única condômina é suficiente para suspender liminarmente contrato de arrendamento anuído pela maioria dos coproprietários; e (ii) aferir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, especialmente o perigo de dano e a ausência de risco de irreversibilidade da medida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A desistência da ação e do recurso por uma das co-agravantes, seguida da celebração de aditivo contratual em que esta passa a figurar como arrendante, altera o cenário fático, restando a oposição de apenas um terço (1/3) da titularidade do domínio.
5. Embora o art. 1.314, parágrafo único, do Código Civil vede ao condômino dar posse, uso ou gozo da propriedade a estranhos sem consenso dos demais, a existência de anuência da maioria dos titulares (2/3) sobre suas frações ideais fragiliza a probabilidade do direito para fins de tutela de evidência ou urgência.
6. O perigo de dano alegado pela agravante possui natureza patrimonial, passível de resolução futura mediante perdas e danos ou arbitramento de aluguéis, não justificando a interrupção imediata de atividade produtiva consolidada.
7. Configura-se o perigo de dano reverso a determinação de desocupação imediata de imóvel com retirada de rebanho bovino, impondo ao arrendatário ônus operacional e financeiro severo antes da decisão definitiva sobre a validade do contrato.
8. A existência de conflitos familiares e registros de boletins de ocorrência, por serem documentos unilaterais, não suprem a necessidade de contraditório e instrução processual para a verificação da eficácia do negócio jurídico em relação à condômina dissidente.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CC - art. 1.314, parágrafo único; CPC - art. 300.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046000-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ARTHUR DE BARROS RODRIGUES - CPF: 065.634.351-65 (ADVOGADO), SIRLEY RIBEIRO FANCIO MARTINEZ - CPF: 393.944.761-72 (AGRAVANTE), EDSON RIBEIRO FANCIO - CPF: 571.361.811-00 (AGRAVADO), NESIO TADEU CAPATTO - CPF: 482.473.089-91 (AGRAVADO), CELIA RIBEIRO FANCIO - CPF: 393.944.841-91 (AGRAVANTE), LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES - CPF: 141.746.148-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO PECUÁRIO. IMÓVEL EM CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DE UMA DAS COPROPRIETÁRIAS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO E DESOCUPAÇÃO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PERIGO DE DANO REVERSO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à suspensão de contrato de arrendamento pecuário e à desocupação imediata do imóvel rural "Fazenda
Ferrana
". O Juízo de origem entendeu necessária a dilação probatória ante a ausência de probabilidade do direito e do perigo de dano imediato.

2.
Requerimentos do recurso: (
i
) suspensão dos efeitos do contrato de arrendamento e desocupação do imóvel, sob fundamento de nulidade absoluta do negócio jurídico por ausência de anuência de todas as condôminas; e (
ii
) reconhecimento da violação ao art. 1.314, parágrafo único, do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

As questões em discussão consistem em: (
i
) verificar se a oposição de uma única condômina é suficiente para suspender liminarmente contrato de arrendamento anuído pela maioria dos coproprietários; e (
i
i
)
aferir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, especialmente o perigo de dano e a ausência de risco de irreversibilidade da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
.

A desistência da ação e do recurso por uma das
co-agravantes
, seguida da celebração de aditivo contratual em que esta passa a figurar como arrendante, altera o cenário fático, restando a oposição de apenas um terço (1/3) da titularidade do domínio.

5.
Embora o art. 1.314, parágrafo único, do Código Civil vede ao condômino dar posse, uso ou gozo da propriedade a estranhos sem consenso dos demais, a existência de anuência da maioria dos titulares (2/3) sobre suas frações ideais fragiliza a probabilidade do direito para fins de tutela de evidência ou urgência.

6.
O perigo de dano alegado pela agravante possui natureza patrimonial, passível de resolução futura mediante perdas e danos ou arbitramento de aluguéis, não justificando a interrupção imediata de atividade produtiva consolidada.

7.
Configura-se o perigo de dano reverso a determinação de desocupação imediata de imóvel com retirada de rebanho bovino, impondo ao arrendatário ônus operacional e financeiro severo antes da decisão definitiva sobre a validade do contrato.

8.
A existência de conflitos familiares e registros de boletins de ocorrência, por serem documentos unilaterais, não suprem a necessidade de contraditório e instrução processual para a verificação da eficácia do negócio jurídico em relação à condômina dissidente.

IV. DISPOSITIVO

9
.
Recurso desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CC - art. 1.314, parágrafo único; CPC - art. 300.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela requerente
SIRLEY RIBEIRO FANCIO MARTINEZ
e
CÉLIA RIBEIRO FANCIO
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico no 1011469-54.2025.8.11.0006, ajuizada em desfavor de
EDSON RIBEIRO FANCIO
e
NESIO TADEU CAPATTO
.

O Juízo singular indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava à suspensão imediata dos efeitos de um contrato de arrendamento pecuário e a consequente desocupação do imóvel rural denominado "Fazenda
Ferrana
". Fundamentou o indeferimento na necessidade de dilação probatória e na ausência de elementos que evidenciassem, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável.

As Agravantes sustentam, em síntese, que são coproprietárias do imóvel em questão e que o primeiro Agravado, Edson Ribeiro
Fancio
, agindo de forma unilateral e sem o consentimento das demais condôminas, arrendou a totalidade da área ao segundo Agravado, Nésio Tadeu
Capatto
.

Invocam a violação ao art. 1.314, parágrafo único, do Código Civil, aduzindo que a ausência de anuência macula o negócio jurídico com nulidade absoluta.

Em sede recursal, o pedido de antecipação da tutela foi indeferido, sob o fundamento de que a desconstituição liminar do negócio jurídico exigiria maior cautela, especialmente para evitar danos reversos ao arrendatário (id. 338063386).

Contra essa decisão monocrática, a Agravante Sirley Ribeiro
Fancio
Martinez interpôs Agravo Interno (id. 345325877), reiterando os termos do recurso originário.

No curso do processo, sobreveio petição de desistência da ação e do recurso em relação à
co-agravante
Célia Ribeiro
Fancio
(id. 341636386).

O Agravado Nésio Tadeu
Capatto
apresentou contrarrazões e documentos, noticiando a celebração de um aditivo contratual no qual a
ex-agravante
Célia Ribeiro
Fancio
passou a figurar como arrendante, limitando-se o objeto do contrato às frações ideais pertencentes a ela e ao
co-agravado
Edson (2/3 da área) (ids. 342506369, 342506398 e 342515858).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado
:

Inicialmente, cumpre registrar a desistência manifestada por Célia Ribeiro
Fancio
, o que restringe a análise do mérito recursal à pretensão de Sirley Ribeiro
Fancio
Martinez, única condômina que permanece contestando a validade do ajuste.

O cerne da controvérsia reside na aplicabilidade do art. 1.314 do Código Civil ao caso concreto. A norma em comento estabelece que nenhum dos condôminos pode, sem o prévio consenso dos outros, dar posse, uso ou gozo da propriedade a estranhos.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a regra geral protege a incolumidade do condomínio contra atos unilaterais.

Contudo, a análise da probabilidade do direito em sede de agravo de instrumento deve ser pautada pela natureza da cognição sumária. Conforme documentado nos autos, o cenário fático sofreu alteração substancial com a juntada do "Aditivo ao Contrato Particular de Arrendamento Pecuário".

O referido instrumento demonstra que dois dos três coproprietários (Edson e Célia) agora anuem com a exploração econômica da área por terceiro, delimitando o objeto do contrato às suas respectivas frações ideais, que somam 2/3 da propriedade.

Deveras, a existência de um condomínio
pro indiviso
não impede, de forma absoluta, que o condômino exerça direitos compatíveis com a indivisão.

Sob esse prisma, a alegação de nulidade absoluta perde força para fins de antecipação de tutela, uma vez que a maioria dos titulares do domínio manifestou vontade favorável ao negócio.

A interpretação sistemática do regime de condomínio sugere que a oposição de apenas um dos condôminos, embora relevante para o julgamento de mérito, pode não ser suficiente para paralisar imediatamente uma atividade produtiva consolidada, especialmente quando não há prova de que a posse do arrendatário esteja impedindo a Agravante de usufruir de sua própria quota-parte.

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Com base nas provas descritas, observa-se que o prejuízo alegado pela Agravante possui natureza eminentemente patrimonial. A exploração pecuária por terceiro e a eventual falta de repasse de frutos financeiros são questões passíveis de resolução mediante perdas e danos ou arbitramento de aluguéis ao final da instrução processual.

Noutro giro, o perigo de dano reverso revela-se mais acentuado. A determinação judicial de desocupação imediata do imóvel, com a retirada forçada de rebanho bovino, impõe ao arrendatário um ônus operacional e financeiro severo, capaz de gerar danos irreversíveis à sua atividade econômica antes mesmo de se decidir sobre a validade final do contrato.

A prudência recomenda, portanto, a manutenção do status quo fático até que se realize a dilação probatória na origem.

Os fatos comprovados nos autos indicam uma complexa relação familiar e sucessória, permeada por boletins de ocorrência e investigações policiais que tratam de suposta dilapidação de patrimônio do espólio.

Esses elementos, contudo, são registros unilaterais que não gozam de presunção absoluta de veracidade quanto ao mérito da causa cível.

Dessa forma, a decisão do Juízo de primeiro grau mostra-se tecnicamente escorreita. Ao postergar a análise da validade do arrendamento para após o contraditório, o magistrado prestigia a segurança jurídica.

Não se vislumbra, neste momento, teratologia ou ilegalidade na decisão combatida que autorize a intervenção da instância revisora. A verificação da eficácia do contrato em relação à condômina dissidente e a possível necessidade de indenização são matérias que exigem cognição exauriente, sendo incabível o seu reconhecimento em sede liminar quando as provas são controvertidas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
SIRLEY RIBEIRO FANCIO MARTINEZ
.

Por conseguinte, julgo prejudicado o Agravo Interno de id. 345325877, ante o julgamento de mérito do recurso principal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026